Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-92.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000248-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGUINALDO GREGORIO MASCHIETTO - CPF: 024.901.068-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR EDUARDO BUAVA RIBEIRO - CPF: 419.997.318-40 (ADVOGADO), JULIANA MEDEIROS BUAVA - CPF: 431.921.688-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO DA ÁREA ANTES DO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n.º 21203939 e do Termo de Embargo n.º 21204498, lavrados contra o recorrido por suposto desmatamento sem autorização em imóvel rural já alienado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravado, proprietário anterior do imóvel, pode ser responsabilizado administrativamente por desmatamento ocorrido após a alienação da área. Debatem-se ainda:

(i) se a responsabilidade administrativa ambiental exige a comprovação de nexo de causalidade entre o autuado e o dano;

(
ii
) se os documentos apresentados comprovam a desvinculação do agravado em relação ao imóvel à época da infração; e

(
iii
) se houve regularidade na intimação por edital do autuado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa ambiental tem natureza subjetiva, exigindo a comprovação de conduta comissiva ou omissiva que tenha contribuído para o dano ambiental, conforme orientação do STJ (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.967.742/PR).

4. Documentos públicos e particulares com coordenadas georreferenciadas demonstram a alienação do imóvel em 2007 e 2011, anterior ao desmatamento constatado em 2021, o que rompe o nexo causal entre o recorrido e o fato gerador do auto de infração.

5. A efetiva assunção da posse e administração pelos adquirentes resta comprovada pela atualização do CAR, NIRF e tentativa de regularização fundiária.

6. A intimação por edital é inválida ante a ausência de demonstração do esgotamento prévio dos meios ordinários de localização do agravado, cujo endereço urbano era conhecido.

7. A presunção de legitimidade do ato administrativo cede diante de prova robusta e documental que evidencia erro material na autuação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e exige comprovação de nexo causal entre a conduta e o dano ambiental. 2. A alienação do imóvel antes do evento danoso, devidamente comprovada por documentos idôneos, afasta a imputação de responsabilidade administrativa ao antigo proprietário. 3. A intimação por edital pressupõe o esgotamento prévio dos meios ordinários de localização do interessado."

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo n.º 1026020-65.2024.8.11.0041
, ajuizada por
Aguinaldo Gregório
Maschietto
, que deferiu
tutela provisória de urgência
, nos seguintes termos:

Colhe-se dos autos que a parte requerente era proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Guaraná, localizado no Município de Santa Rita do
Trivelato
/MT, a qual foi desmembrada e vendida para Luiz Alfredo da Matta e Ivete
Patrocinio
Alves Pereira da Mata em 17/7/2007 e a outra parte para Gilson José
Devenz
e
Juscemar

Antonio

Devenz
em 24/06/2011, consoante escritura de compra e venda, bem como contrato de compra e venda juntado nos Id. 159766354 a 159767196.

Dos documentos que acompanham a inicial, verifica-se que o autor foi autuado em 23/10/2021, uma vez que constatada a conduta de “DESMATAR A CORTE RASO 486,6127 hectares de floresta ou demais formações nativas (Bioma Cerrado), fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente, conforme Relatório Técnico 567/1ª CIAPMPA/BPMPA/2021”, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 21203939 e o Termo de Embargo/Interdição n. 20204498 (Id.
177412037, fls.
2/4).

Vê-se ainda dos documentos que acompanham a inicial, mormente dos documentos constantes no Id. 151786582 que a área objeto do auto de infração foi vendida para Gilson José
Devenz
,
Juscemar

Antonio

Devenz
, Luiz Alfredo da Matta e Ivete
Patrocinio
Alves Pereira da Matta.

Com efeito, não obstante a administração pública tenha lavrado o auto de infração com base em informações cadastradas em seu banco de dados, nessa fase de cognição sumária, a princípio, verifica-se que provas produzidas pela parte requerente demonstram que a propriedade foi vendida em 17/07/2007 e 24/06/2011, ou seja, em período anterior a autuação.

Assim, numa análise sumária, própria dessa fase processual, não vislumbro dolo ou negligência da parte requerente no evento, tampouco certeza quanto ao nexo de causalidade entre a conduta que lhe é atribuída nos Autos de Infração e o resultado naturalístico constatado, situações que configuram a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.

Igualmente, faz-se presente o perigo de dano, tendo em vista que a penalidade de multa imposta à parte requerente já se encontra na iminência de ser inscrita em dívida ativa, tendo em vista a conclusão do processo administrativo, e no caso de inadimplemento, será inserida em cadastros de maus pagadores, o que a impossibilitará de obter certidões, contrair financiamentos etc., prejudicando o exercício da atividade que desenvolve.

Por fim, não se verifica o
periculum in mora inverso
, haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Posto isso e considerando a fundamentação acima:

DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulada pela parte requerente e DETERMINO a suspensão dos Autos de Infração n. 21203939 (Processo Administrativo n. 1165/2022), por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança de multa decorrente
dos referido ato administrativo
.

Em seu recurso, s
ustenta o agravante que o agravado não logrou êxito em comprovar sua alegada ilegitimidade passiva, porquanto os documentos particulares de compra e venda apresentados não seriam hábeis a transferir a propriedade do imóvel, ante a ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme o disposto no artigo 1.245 do Código Civil. Aduz,
ainda, que os contratos apresentados não possuem delimitação precisa do imóvel, o que inviabilizaria a comprovação de que a área desmatada é, de fato, aquela mencionada nos instrumentos.

Alega, ademais, que a responsabilidade ambiental é objetiva e
propter

rem
, recaindo sobre o proprietário registral, independentemente de sua atuação direta no dano. Por fim, defende a regularidade da intimação por edital, por ter sido realizada conforme os dados constantes da base cadastral
da SEMA
.

No contato com a peça recursal,
a Exma. Desembargadora Relatora
concedeu o efeito suspensivo requerido pelo Estado de Mato Grosso
, restabelecendo os efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo.

Em
suas
contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, ressaltando que
não detém a posse ou propriedade do imóvel desde 2007/2011
, tendo realizado a alienação do bem por meio de
escritura pública e contratos particulares acompanhados de coordenadas geográficas
, bem como que os atuais possuidores
atualizaram o Cadastro Ambiental Rural (CAR)
e o
NIRF junto à Receita Federal
. Argumenta, ainda, a
nulidade da intimação por edital
, por ausência de esgotamento prévio dos meios ordinários de notificação.

A
Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística emitiu
parecer opinando pela manutenção da tutela suspensiva em favor do agravado
, por entender ausente o nexo causal entre o autuado e o dano ambiental imputado, em face da comprovação documental da alienação do imóvel antes da infração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo de instrumento insurge-se contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n.º 21203939 e do Termo de Embargo n.º 21204498, lavrados em desfavor do agravado, com fundamento na ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o desmatamento imputado pela fiscalização ambiental.

O agravante, Estado de Mato Grosso, sustenta que os documentos juntados pelo agravado — especialmente os contratos particulares de compra e venda — não seriam hábeis a demonstrar a alienação da área, por ausência de registro em cartório. Argumenta, ainda, que a responsabilidade administrativa ambiental seria de natureza objetiva e
propter

rem
, recaindo sobre o titular registral do imóvel à época da infração.

Entretanto, o conjunto fático-probatório dos autos revela situação substancialmente distinta da mera alegação documental desacompanhada de prova eficaz.

Com efeito, os elementos carreados aos autos evidenciam que a alienação da propriedade denominada
Fazenda Guaraná
, onde supostamente se deu o ilícito ambiental
, foi realizada
em duas etapas, nos anos de 2007 e 2011
, sendo formalizada por
escritura pública
e acompanhada de
contratos de compra e venda com os respectivos memoriais
descritivos e coordenadas geográficas da área alienada
(
IDs
159766354 a 159767196).

Mais do que isso, os compradores efetivamente assumiram a gestão da propriedade, o que se comprova pelos seguintes elementos:

Atualização do Cadastro Ambiental Rural (CAR)
em nome dos adquirentes (registros MT222969/2022, MT209246/2021 e MT238005/2023);

Cadastro do NIRF (Número de Imóvel na Receita Federal)
atualizado em nome dos novos possuidores;

Iniciativa do agravado em
ajuizar Mandado de Segurança n.º 1001617-32.2024.8.11.0041
, visando compelir o INTERMAT a proceder à
regularização fundiária, impossibilitada por exigências técnicas não imputáveis à sua conduta.

Esses documentos revelam, com nitidez, que
não houve mera transmissão informal da propriedade
, mas sim
relação jurídica consolidada e contínua de posse e administração do imóvel por terceiros
, anterior ao desmatamento autuado, ocorrido em 2021.

Neste contexto, embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva,
a responsabilidade administrativa ambiental, por sua natureza sancionatória, é subjetiva
, exigindo a comprovação de
nexo causal entre a conduta e o dano ambiental
, como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 618/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - No que tange à controvérsia recursal, de fato, consoante estampa o acórdão recorrido, esta Corte firmou entendimento segundo o qual a responsabilidade administrativa ambiental tem caráter subjetivo, exigindo-se a demonstração de dolo ou culpa e do nexo causal entre conduta e dano.

III - Contudo, ao consignar que, tratando-se de responsabilidade subjetiva, "[...] o ônus da sua demonstração é do órgão fiscalizador/atuante" (fl. 2.529e), o tribunal de origem não observou a orientação deste Tribunal Superior segundo a qual, em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade.

IV - Tal entendimento, outrossim, foi cristalizado no enunciado da Súmula n. 618 desta Corte: "a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental".

V - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.967.742/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 26/10/2022.)

Neste caso, restando evidenciado, em juízo de cognição sumária, que o agravado
não detinha mais a posse ou domínio do imóvel à época do ilícito
, não se justifica a imputação administrativa. Tampouco se pode presumir sua responsabilidade com base exclusiva em cadastros da SEMA/MT, notoriamente sujeitos a defasagem e atualização tardia.

Cumpre registrar que a
presunção de legitimidade dos atos administrativos
não é absoluta e
cede diante de prova suficiente em sentido contrário
, como se verifica na hipótese, notadamente quando presente a possibilidade de
erro material de autuação
, fundado em registros desatualizados.

Quanto à alegada validade da intimação por edital, também não merece acolhida, porquanto
não restou comprovado o esgotamento dos meios ordinários de localização do agravado
, que detém
endereço urbano conhecido e acessível
, como
consta nos
próprios autos.

Assim, não se está diante de hipótese de afastamento da responsabilidade administrativa por simples contrato particular, mas sim de
comprovação concreta, objetiva e documental da desvinculação do agravado em relação ao imóvel e ao evento danoso
, o que torna
inaplicável a regra de imputação objetiva

propter

rem
em sua forma genérica.

Diante do exposto,
nego provimento
ao
agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso
, para
manter integralmente a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025